Tribunal: STF
Processo: HC 258626
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 968.162, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado e associação ao tráfico de drogas. 



    2. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na periculosidade dos acusados, envolvimento com tráfico de drogas e risco à ordem pública e à instrução criminal. 



    3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe ao momento da prática do delito, mas sim à necessidade no momento de sua decretação. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública. 



    2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores e não ao momento da prática do delito. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “a prisão preventiva foi decretada em razão do clamor social da sociedade, sendo a fundamentação da prisão preventiva inadequada, pois se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP para sua decretação”. Argumenta que “o Paciente se comprometeu nos autos a comparecer a todos os atos do processo, tem família constituída, trabalho lícito, residência fixa, e contratou procuradores junto aos autos sendo facilmente encontrado”. Arrazoa, ainda, ausente “nos autos provas ou qualquer informação de que o acusado tentou se esquivar ou fugir da aplicação da lei penal, o demonstra não haver qualquer risco de o mesmo responder ao processo em liberdade”. Ressalta, por fim, que “não se pode falar em contemporaneidade, isso porque os fatos que serviram de base à constatação dos fatos delitivos não são recentes. Além disso, desde a ocorrência de tal delito (em 18/06/2023 e a decretação da prisão cautelar 2024), não existe notícia de outros atos que apontem a necessidade da segregação preventiva, nenhuma outra notícia crime em desfavor do paciente bem como não existe a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Dos pedidos: 



    a) Distribuição do presente Habeas Corpus para uma das Turmas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente; 



    c) O regular processamento do feito com a confirmação de liminar concedida a concessão definitiva de ordem de habeas corpus; 



    d) Em razão dos motivos supramencionados, que seja concedido ao paciente a Liberdade Provisória, para que o mesmo exerça o contraditório em liberdade, haja vista que o paciente é pessoa idônea da sociedade não havendo motivos para manter-se em custódia, comprometendo-se a submeter às imposições estilares, observadas as formalidades legais e porque, milita em seu favor a inocência, até decisão final transitada em julgado, demonstrando mais uma vez estes ilustres Ministros sua mais pura e sábia aplicação da verdadeira Justiça; 



    e) No mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, a fim de reconhecer o direito do paciente de aguardar o processo em liberdade, mediante o relaxamento de sua prisão. 



    f) concessão da ordem ex officio por se tratar de matéria de ordem pública e constrangimento ilegal cabalmente comprovado neste Habeas Corpus; 



    g) Por fim, que seja concedido a ordem para que o Relator do agravo regimental em Habeas Corpus de n. 968139-MG, coloque o agravamo regimental na referida turma para apreciação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, não há que se falar em  ausência de contemporaneidade pelo crime ter sido praticado em 2023 e a prisão ter ocorrido apenas no ano seguinte, uma vez que tal situação diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais permanecem incólumes porque calcada na gravidade concreta do delito perpetrado. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.”



     



    Na espécie, o Tribunal a quo registrou que “as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.



    Nesse contexto, a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 6. Agravo regimental desprovido. (HC 223.546-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.328-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente